Tribunal: TJDFT
Processo: 0732474-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INCAPAZ. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DE DIREITO. PERIGO NA DEMORA. PRESENTES. TUTELA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o autor, ora agravante, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que deferiu a antecipação de tutela para determinar às agravadas a suspensão dos descontos relativos aos empréstimos questionados, diretamente da conta bancária do autor.
2. Contudo, como demonstrado no processo, os descontos eram realizados diretamente do benefício de prestação continuada recebido pelo agravante pelo INSS.
3. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC).
4. Constata-se a probabilidade do direito pela demonstração de situação de comprometimento substancial da renda do agravante pelo desconto dos valores do contrato de empréstimo celebrado pelo agravante que é um sujeito incapaz. Afigura-se presente o risco de prejuízo irreparável ao sustento do agravante e de sua família pelo transcurso do tempo até o período necessário à instrução e julgamento da demanda, visto que o valor que o mesmo recebe de benefício que é de R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais), podendo comprometer seu mínimo existencial.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.